Tribunal: TJPA
Processo: 0801649-04.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801649-04.2020.8.14.0065

APELANTE: MARIA DE JESUS PARENTE

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB, MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO QUE OFERTAVA UMA ÚNICA VAGA PARA O CARGO PLEITEADO PELA IMPETRANTE SEM CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO APROVADO NA 13ª COLOCAÇÃO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. CONCURSO SEM PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1
. A impetrante participou do Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de Xinguara (Edital n.º 001/2020), que ofertava 01 (uma) única vaga para o cargo de Professora de Matemática – Zona Rural, tendo alcançado a 13ª (decima terceira) colocação, motivo pelo qual, fora eliminada do certame, com base nos subitens 13.1 e 13.3 do Edital.

2. O certame em questão não disponibilizou vagas para cadastro de reserva no cargo pleiteado pelo impetrante. Segundo as previsões editalícias, seriam considerados APROVADOS os candidatos que alcançassem posição dentro do número de vagas estabelecidas para o cargo pleiteado; seriam considerados CLASSIFICADOS os candidatos que ficassem fora do número de vagas, porém, dentro do número de vagas especificadas como cadastro de reserva e, seriam considerados ELIMINADOS os demais candidatos.

3. O Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto o candidato, devendo ser editado em observância a os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. A Administração Pública pode, inclusive, fazer previsões acerca da formação ou não do Cadastro de Reserva

4. Apelação Cível desprovida, à unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível, mas negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARIA DE JESUS PARENTE
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Xinguara, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
em face do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO -IDIB
E
MUNICÍPIO DE XINGUARÁ,
ora apelado, denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em síntese na inicial, a impetrante afirma que se inscreveu para o concurso público de provas e títulos destinado ao provimento de cargos efetivos atualmente vagos do Quadro Pessoal da Prefeitura Municipal de Xinguara/PA, com êxito em ser aprovada na fase de exame de habilidades e conhecimentos na 13ª (decima terceira) colocação para o cargo de Professor de Matemática – zona rural).

Afirma que no dia 22/10/2020, o edital de convocação foi publicado, convocando apenas o candidato 1º colocado eliminando os outros candidatos, restringindo de forma absurda e desproporcional o direito dos outros candidatos de terem uma melhor colocação em razão de suas qualificações curriculares, bem como a formação do cadastro de reserva conforme referido no edital, que estabeleceu que haveria prova de títulos para os aprovados nos cargos de nível superior, acrescido do respectivo cadastro de reserva, na disposição n. 13.1 do edital.

Argumentou que em contradição, a banca publicou dois editais, um em que todos os cargos de nível superior, o número de cadastro reserva seriam indeterminados, e outro edital que não previa nenhum quantitativo de cadastro reserva, mesmo para os cargos em que há apenas 1 (uma) vaga, como é o caso da Impetrante, sendo que quase 90 % (noventa por cento) dos cargos de nível superior possuem apenas 1 (uma) vaga e não tem cadastro de reserva.

Ao final, pugnou pela concessão da medida liminar
inaudita altera pars
, para que a autoridade impetrada procedesse a convocação da autora ou de todos os candidatos classificados para a realização da prova de títulos, para o cargo de professor de matemática, com o consequente reconhecimento de sua condição de aprovada ou de fazer constar seu nome na relação de classificados de acordo com seu desempenho, ao qual encontra-se aprovada em 13ª (decima terceiro) lugar.

A autoridade coatora apresentou manifestação argumentando que a jurisprudência sedimentou o entendimento que o edital é soberano ao delimitar as regras dos certames públicos, consagrando o brocardo jurídico que diz que o edital é a “lei do concurso público”.

O ministério Público de 1º grau se manifestou pela denegação da segurança pretendida,

Sobreveio sentença denegando a segurança.

Irresignada a impetrante interpôs o presente recurso, ratificando as razões trazidas na inicial, pois entende que possui direito líquido e certo, em razão do efeito classificatório da prova de títulos.

Defende que a convocação apenas, tão somente, do candidato 1º colocado, eliminando os outros candidatos, excluindo também a lista classificatória, bem como a formação do cadastro de reserva conforme referido no edital, desrespeita o princípio da supremacia do interesse público, impessoalidade, proporcionalidade, razoabilidade legalidade e da moralidade administrativa dentre outros.

Pugnou pela reforma da sentença, para que seja concedida a segurança para que o Município de Xinguara proceda sua convocação ou de todos os candidatos classificados para a realização da prova de títulos, fazendo constar seu nome na relação de classificados de acordo com seu desempenho.

Contrarrazões do Município de Xinguara pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a sua análise.

Compulsando os autos e documentos juntados com a inicial, não vislumbro motivos para reforma da sentença, pelas razões que passo a expor.

De acordo com o Edital nº 001/2020, prevê nos subitens 13.1 e 13.3, o que segue:

13.1
A avaliação da prova de Títulos tem caráter somente classificatório. Participarão da Prova de títulos somente os Candidatos que concorrerem aos cargos de Nível Superior, classificados na Prova Objetiva dentro das vagas, acrescido do seu cadastro de reserva.

13.3
Os candidatos que não forem convocados para apresentação de títulos serão automaticamente eliminados do certame.

Como se vê, o Edital faz previsão expressa de que somente os candidatos classificados na prova objetiva dentro das vagas, irão participar da fase de títulos.

No caso, o edital previa 01 (uma) vaga para o cargo de Professora de Matemática, no qual a impetrante ficou na 13ª (decima terceira) colocação, ou seja, fora do número de vagas.

Além do que, para o cargo o qual a apelante foi classificada, não foi ofertado cadastro de reserva, o que demonstra que ela não atendeu aos requisitos imposto no edital para participar das provas de títulos.

Um dos princípios norteadores da Administração Pública é o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, o qual afirma, em síntese, que a Administração não pode descumprir as normas e condições do Edital em que está estritamente vinculada, ou seja, o Edital faz lei entre as partes.

Neste seguimento é o entendimento jurisprudencial:

CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. VEDAÇÃO A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diferente do entendimento adotado pelo Juízo de 1º Grau, não verifico ilegalidade considerando o prescrito do edital convocatório, destacado acima e o item 3.3 publicado do edital nº 15, que tornou público o resultado final da prova objetiva.

2. Isso porque no item 11.2.4. e 11.2.4. do edital convocatório, se estabelece a pontuação mínima para ser considerado aprovado apenas na prova objetiva, todavia, logo abaixo, o mesmo instrumento no item 11.3.2 delimita as colocações limites para que se tenha a prova discursiva avaliada. 3. Assim, o instrumento de abertura é taxativo ao prever que somente os candidatos que estivessem acima da denominada cláusula de barreira (11.3.2.) prosseguiriam no certame, o que deveria ser atentado por aqueles que desejassem participar do certame.
Porém, a candidata JENNIFER BEATRIZ BRITO DOS SANTOS, obteve a 96ª (nonagésima sexta) posição e o senhor 456ª (quadringentésima quinquagésima sexta) posição.

4.Já o item 3.3. do edital nº 15 apenas corrobora o estabelecido nos itens
11.2.4 e
11.2.4.1, combinados com o 11.3.2., uma vez que ao não atingir a nota de corte e, por consequência, não ter sua prova discursiva avaliada, o candidato deixa de ser aprovada na 1º etapa, que compreende as duas provas, não prosseguindo nas demais etapas do certame, sendo naturalmente considerado eliminado.

5. Assim, os itens que estabelecem a pontuação mínima para aprovação na prova objetiva não são suficientes para tornar o candidato, que atingiu essa média, aprovado na 1º etapa, como compreendeu o Juízo de origem, uma vez essa é composta pela prova objetiva e discursiva, ao passo que à medida que o candidato sequer foi avaliado quanto a essa última, inviável se reconhecer que foi aprovado na 1º etapa.

6. Desse modo, considerando os fundamentos acima e o entendimento de que as regras previstas no edital vinculam não apenas a administração pública, mas também os candidatos do certame, desde não estejam afetadas por alguma ilegalidade, como verifico no presente caso, entendo devido o provimento do recurso.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801223-22.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO (Edital n.º 001/2013) QUE OFERTAVA UMA ÚNICA VAGA PARA O CARGO PLEITEADO PELO IMPETRANTE (ADVOGADO), SEM CADASTRO DE RESERVA.
CANDIDATO APROVADO NA 2ª COLOCAÇÃO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA ANTE A ELIMINAÇÃO DO 1º COLOCADO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. CONCURSO SEM PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REFORMA
DA SENTENÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. UNANIMIDADE. 1. O impetrante participou do Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de Tailândia (Edital n.º 001/2013), que ofertava 01 (uma) única vaga para o cargo de Advogado, tendo alcançando a 2ª (segunda) colocação, motivo pelo qual, fora ELIMINADO DO CERTAME.
2. O certame em questão não disponibilizou vagas para cadastro de reserva no cargo pleiteado pelo impetrante. Segundo as previsões editalícias, seriam considerados APROVADOS os candidatos que alcançassem posição dentro do número de vagas estabelecidas para o cargo pleiteado; seriam considerados CLASSIFICADOS os candidatos que ficassem fora do número de vagas, porém, dentro do número de vagas especificadas como cadastro de reserva e, seriam considerados ELIMINADOS os demais candidatos. 3. O Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto o candidato, devendo ser editado em observância a os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. A Administração Pública pode, inclusive, fazer previsões acerca da formação ou não do Cadastro de Reserva
. (...). 7. Na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do Reexame Necessário, REFORMANDO A SENTENÇA, para que seja DENEGADA A SEGURANÇA PLEITEADA. 8. À unanimidade. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00008495520158140074 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/06/2019)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023